Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707044-71.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA EURIDES DA SILVA BRANDAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Antônia Eurides da Silva Brandão contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (ID 49730026) que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, consubstanciados em indenização por dano moral e material e pensão mensal vitalícia. Ante a sucumbência, condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, § 3o, do CPC, ressaltando a suspensão de exigibilidade por força do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 49730032), a apelante discorre que, em 1996, iniciou tratamento no Hospital de Base de Brasília (HBDF), pois padecia de perda auditiva associada à saída de secreção na orelha direita, tendo-lhe sido informada a necessidade de realização de cirurgia. Narra que somente conseguiu marcar o procedimento em 1998, mas não o realizou em decorrência de crise hipertensiva, acrescentando que foi convocada novamente em 1999 e que não se submeteu à cirurgia pelo mesmo motivo. Assinala que somente conseguiu realizar a cirurgia em 2009 e novamente em 2016. Sustenta que se revela controversa a origem da otite média crônica colesteatomatosa. Argumenta que se evidencia o nexo de causalidade entre a morosidade no atendimento e a irreversibilidade do quadro de saúde da paciente, ressaltando que resultaram sequelas funcionais que a incapacitam de exercer atividade laborativa. Aduz que “o aparecimento do quadro hipertensivo foi mero exaurimento ante a real falta de atendimento adequado para aquele contexto clínico em questão (imediato procedimento cirúrgico)”. Aponta que sente dores e padece de depressão e fobia. Afirma que os remédios necessários para seu tratamento possuem custo elevado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “obrigar o Distrito Federal ao pagamento de uma pensão mensal vitalícia no valor de 01 (salário mínimo), tendo em vista a irreversibilidade no quadro de saúde da Apelante, sobretudo, tendo em vista sua reduzida capacidade laborativa e demais gastos como remédios e medicamentos”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 49730038. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da recorrente, na linha do já decidido pela d. sentenciante. Isso porque não se evidencia, em um exame prévio, o nexo de causalidade entre os alegados danos (perda auditiva, dores e quadro de depressão) e a conduta estatal concernente ao suposto atendimento médico tardio, mormente diante da prova pericial produzida no transcurso do feito. No aspecto, consigne-se que a expert informou que “a perda auditiva apresentada pela pericianda pode ter origem multifatorial não sendo possível firmar relação de causalidade entre a pior auditiva e o tempo demandado para a realização das cirurgias”. Dessa forma, mesmo que se entenda possível, em tese, a fixação de pensionamento civil, à luz do art. 950 do CC, não despontam, neste momento, elementos hábeis a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil do ente público, cabendo exame mais aprofundado à ocasião do julgamento do mérito do apelo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora